Tribunal: TJSP
Processo: 1009546-28.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual diante do incontroverso atraso na entrega da obra, com a devolução da totalidade dos valores pagos pelo autor – Culpa exclusiva da ré – Rescisão bem decretada – Recurso improvido.